Tribunal: TJES
Processo: 5010757-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010757-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG e outros
RECORRIDO: BERNARDO PRETTI CHIEPPE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5010757-62.2021.8.08.0024

Recorrentes: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido(a): BERNARDO PRETTI CHIEPPE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto por

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA VIAGEM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. CONTRATADO VOO INTERNACIONAL QUE NÃO SE CUMPRIU EM RAZÃO DE FECHAMENTO DE AEROPORTO NOS EUA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA

AGÊNCIA DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ ACOLHIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em relação ao
recurso de EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, verifica-se na sentença
a quo
que o processo foi julgado sem resolução de mérito em seu favor, uma vez que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No entanto, apresentou recurso inominado.

2. O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é, em síntese, o “
binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados
" (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406).

3. Nesse sentido, não se encontra necessidade concreta da atividade jurisdicional requerida no recurso inominado interposto por
EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
com os mesmos argumentos de ilegitimidade passiva,
carecendo à recorrente interesse processual
.

4. Em relação ao
recurso inominado interposto por

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG,
a causa de pedir posta na inicial está relacionada com a restituição do valor das passagens do voo internacional que o recorrido precisou adquirir para retornar ao Brasil, em razão do fechamento dos aeroportos nos Estados Unidos.

5. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a restituir o valor das passagens e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00.

6.
Em relação à situação posta nos autos, constitui ponto pacífico nos autos a
inviabilidade de cumprimento da obrigação ajustada no contrato, por força da Pandemia da COVID-19
, que inclusive acarretou o fechamento de aeroportos e o cancelamento de voos internacionais.

7. No caso, restou comprovada a compra da passagem aérea pelo recorrido, conforme descrito na inicial. A ausência da viagem ocorreu por razão de fechamento do aeroporto nos Estados Unidos, tendo a recorrente apresentado alternativa, mas que também foi impossibilitada pelas mesmas razões.

8. No caso, considerando, pois, que a recorrente não logrou êxito para que o recorrido chegasse ao seu destino contratado (EUA) pelas opções ofertadas, o valor gasto com novas passagens deve ser restituído.

9. Quanto ao pleito indenizatório, a causa de pedir repousa nos transtornos causados pela ausência de opção de voo para que o recorrido chegasse aos EUA para realizar a escala de um outro voo contratado com outra empresa aérea para o Brasil.

10. Ocorre que, no caso, a obrigação da recorrente junto ao consumidor era apenas até os EUA, pois de lá partiria ao Brasil por meio de outra companhia. Frisa-se que é incontroverso nos autos que o contrato não foi cumprido em razão da
Pandemia da COVID-19. Assim, n
ão pode ser imputado à fornecedora recorrente o aborrecimento suportado pelo recorrido, haja vista que se deu em contexto atípico, fora da normalidade, que atingiu a todos indistintamente. Em que pese o tempo de todos ser valioso, aborrecimentos e dissabores fazem parte da vida, do cotidiano. Não basta mero inconveniente ou inconformismo para que se configure dano moral. É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, o que não restou configurado, notadamente em razão da situação de pandemia que repercutiu diretamente nos serviços de transporte aéreo de passageiros, obrigando as empresas do ramo a redefinir todo o transporte aéreo e a reformularem seus meios de contatos com os consumidores, em razão do
expressivo aumento de demandas de remarcação e cancelamentos num curto período de tempo
. Dessarte, improcede o pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
, e lhe dou provimento parcial, para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

12. Não conheço do recurso interposto por EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, por falta de interesse processual.

13. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.